Tribunal: CARF
Processo: 19515.003381/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.003381/2010-97
ACÓRDÃO
2401-012.085 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MINERAÇÃO BURITIRAMA SA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e
os demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos
necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a
legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do
direito ao contraditório e à ampla defesa.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS PLR.
A participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada em desacordo com a lei específica, integra o salário de
contribuição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.085 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003381/2010-97
2
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Elisa Santos
Coelho Sarto, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
De acordo com o relatório já elaborado em ocasião anterior pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 183 e ss), trata-se de auto de infração lavrado
contra a sociedade empresária Mineração Buritirama S.A. (DEBCAD no 37.218.741-2) composto
pelos levantamentos “FC – DIFERENCA NA FOPAG CONTR INDIV”, “FC1 – DIFERENCA NA FOPAG
CONTR INDIV”, “FP – DIFERENCA NA FOPAG EMPREGADOS”, “FP1 – DIFERENCA NA FOPAG
EMPREGADOS”, “PD – PARTICIPAÇÃO LUCROS DIRIGENTES” e “PE – PARTICIPACAO LUCROS
EMPREGADOS”.
Nos levantamentos “FC – DIFERENCA NA FOPAG CONTR INDIV”, “FC1 – DIFERENCA
NA FOPAG CONTR INDIV” e “PD – PARTICIPAÇÃO LUCROS DIRIGENTES” foram lançadas
contribuições sociais previdenciárias da empresa sobre remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a segurados contribuintes individuais, relativas a competências compreendidas no
período de 07/2007 a 12/2007.
Nos levantamentos “FP – DIFERENCA NA FOPAG EMPREGADOS”, “FP1 – DIFERENCA
NA FOPAG EMPREGADOS” e “PE – PARTICIPACAO LUCROS EMPREGADOS” foram lançadas
contribuições sociais previdenciárias da empresa sobre remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a segurados empregados, inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho – RAT, relativas a competências compreendidas no período de 01/2007 a 12/2007.
O lançamento das contribuições contidas nos levantamentos “FC – DIFERENCA NA
FOPAG CONTR INDIV” e “FC1 – DIFERENCA NA FOPAG CONTR INDIV” foi efetuado, conforme
discriminado no relatório fiscal de fls. 84 a 871, com base em diferenças apuradas entre os valores
registrados em folha de pagamento a título de remuneração paga a segurados contribuintes
individuais e os valores declarados a este título em GFIP.
O lançamento das contribuições contidas nos levantamentos “FP – DIFERENCA NA
FOPAG EMPREGADOS” e “FP1 – DIFERENCA NA FOPAG EMPREGADOS” foi efetuado, conforme
discriminado no relatório fiscal de fls. 84 a 87, com base em diferenças apuradas entre os valores
registrados em folha de pagamento a título de remuneração paga a segurados empregados e os
valores declarados a este título em GFIP.
As bases de cálculo utilizadas no lançamento das contribuições contidas no
levantamento “PD – PARTICIPAÇÃO LUCROS DIRIGENTES” foram apuradas, conforme se infere dos
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.085 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003381/2010-97
3
autos, com supedâneo em valores pagos a segurados contribuintes individuais a título de
participação nos resultados em desacordo com a lei específica (Lei no 10.101/2000).
As bases de cálculo utilizadas no lançamento das contribuições contidas no
levantamento “PE – PARTICIPACAO LUCROS EMPREGADOS” foram apuradas, conforme se infere
dos autos, com supedâneo em valores pagos a segurados empregados tecnólogos, de nível
superior e integrantes da diretoria e alta gerência da Autuada, a título de participação nos
resultados, em desacordo com a Lei no 10.101/2000.
A autoridade fiscal, ao expor os motivos pelos quais entendeu que os pagamentos
efetuados pela Autuada a segurados empregados, a título de participação nos resultados
estabelecida no “Programa de Participação nos Resultados 2007-2008” reproduzido às fls. 76/77,
desrespeitaram a Lei no 10.101/2000, asseverou o seguinte:
1) Pagamento de PLR a empregados de nível gerencial e diretores e conselheiros,
em desacordo com a Lei N° 10.101 de 19/12/2000, em particular no que se refere
a:
a) ausência de comprovação de arquivamento no Sindicato de regras objetivas
para apuração e pagamento de PLR para a alta direção da empresa; essa
possibilidade, é mencionada no parágrafo único do Acordo arquivado mas sem a
leitura das regras elaboradas em outro documento interno não permite o
entendimento do cálculo elaborado para a determinação do valor do PLR para
dirigentes;
b) ausência de comprovação participação de representante do sindicato na
elaboração do programa da empresa;
O valor lançado correspondia, na data da consolidação do débito (20/10/2010), ao
montante de R$ 104.224,79 (cento e quatro mil e duzentos e vinte e quatro reais e setenta e nove
centavos).
Irresignada em parte com o lançamento, a Autuada apresentou a impugnação de
fls. 94 a 105, instruída com os documentos de fls. 106 a 178. Alegou, em síntese, o que segue:
1. Aduz que a impugnação é tempestiva.
2. Afirma que a impugnação é parcial, pois versa apenas sobre a parte do lançamento
que foi efetuada com base em valores pagos a empregados a título de participação
nos resultados.
3. Assevera que, em relação às demais exigências lançadas, realizou o pagamento
dentro do prazo de 30 dias da autuação, com os benefícios de redução de multa,
conforme demonstram as guias de recolhimento e comprovantes de pagamento
reproduzidos às fls. 127 a 131.
4. Frisa que a presente impugnação versa apenas sobre a parte do lançamento que foi
efetuada como base em valores pagos a empregados a título de participação nos
resultados, conforme demonstrado pela tabela abaixo: (...)
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.085 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003381/2010-97
4
5. Aduz que “o princípio da fundamentação, esculpido no artigo 2o, inciso VII, da Lei
9.784/99, torna obrigatória a indicação de todos os pressupostos de fato e de
direito que determinarem a decisão administrativa”.
6. Afirma que a presente autuação feriu as garantias constitucionais da ampla defesa
e do contraditório (artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal), já que “não traz
descrição suficiente dos fatos a possibilitar o devido conhecimento dos eventuais e
pretensos equívocos cometidos pela Impugnante na adequação dos fatos ao direito
aplicável”.
7. Sustenta que não teve meios suficientes para se defender, visto que não sabe ao
certo do que está sendo acusada.
8. Diz que a autoridade fiscal apenas demonstrou de forma genérica qual seria a
fundamentação legal que embasa a autuação, limitando-se a citar a Lei n°
10.101/00, “sem apresentar qualquer fundamentação no sentido de especificar de
maneira minimamente clara, qual seria a suposta infração cometida”.
9. Ressalta que no relatório Fundamentos Legais do Débito “sequer há um tópico
específico detalhando a autuação relativa à participação nos lucros recebida pelos
empregados, não tendo sido sequer citada a Lei no 10.101/00 na parte destinada à
fundamentação legal do Auto de Infração”.
10. Alega que não é verdadeira a afirmação de que o sindicato dos trabalhadores não
deu sua anuência aos acordos que tratam da participação nos lucros e resultados
de empregados.
11. Assevera que a autoridade fiscal, em momento algum, demonstrou de maneira
clara e conclusiva qual foi a fundamentação legal e quais foram os cálculos
efetuados para a apuração dos valores autuados.
12. Cita excerto de obra de James Marins onde este discorre sobre o princípio da
fundamentação no procedimento fiscal.
13. Afirma que a própria Constituição Federal, no inciso XI do seu artigo 7o, “deixa claro
e expresso que os valores pagos aos empregados a título de participação em lucros
ou resultados não possuem caráter salarial, uma vez que são desvinculados da
remuneração recebida pelo trabalhador”.
14. Cita trechos de obras de Amauri Mascaro do Nascimento e de Valentin Carrion
onde estes doutrinadores discorrem sobre a desvinculação do salário, prevista na
Constituição Federal, da participação nos lucros paga aos trabalhadores.
15. Cita ementa de julgado do Tribunal Regional Federal da 5a Região (AC no 114325-
SE) onde restou asseverado que “o art. 7o inciso XI da CF é auto-aplicável no que se
refere à desvinculação da ‘remuneração’ da ‘participação dos empregados nos
lucros da empresa’”.
16. Assevera que o “Acordo para Pagamento de Participação nos Lucros e Resultados
da Empresa – 2007/2008” reproduzido às fls. 132/133 cumpriu o disposto no inciso
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.085 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003381/2010-97
5
I do artigo 2o da Lei no 10.101/2000, pois foi devidamente assinado por comissão
de empregados, bem como pelo sindicato da categoria.
17. Frisa que a cláusula primeira do referido acordo (fls. 132/133) estipula o valor
mínimo que seria pago aos seus empregados e que o seu parágrafo primeiro, em
total atenção ao disposto nos incisos I e II do §1o do artigo 2o da Lei no
10.101/2000, estabelece as condições e indicadores de metas a serem cumpridas, a
fim de justificar o pagamento de valores a título de participação nos lucros e
resultados.
18. Ressalta que o parágrafo terceiro da cláusula primeira do “Acordo para Pagamento
de Participação nos Lucros e Resultados da Empresa – 2007/2008” reproduzido às
fls. 132/133 estabelece que, “em razão das peculiaridades dos cargos, as partes
poderão fixar condições especiais”.
19. Assevera que, em razão da autorização prevista no parágrafo terceiro da cláusula
primeira do “Acordo para Pagamento de Participação nos Lucros e Resultados da
Empresa – 2007/2008” reproduzido às fls. 132/133, foi criado, “para os cargos de
diretoria, alta gerência, tecnólogos e de nível superior”, o Programa de Participação
nos Resultados de que tratam os documentos reproduzidos às fls. 134 a 136 e
137/138.
20. Alega que o referido Programa de Participação nos Resultados apenas estabeleceu
“procedimentos específicos para as categorias que englobam cargos de maior
complexidade na empresa” e que o mesmo respeita todos os ditames gerais do
“Acordo para Pagamento de Participação nos Lucros e Resultados da Empresa –
2007/2008” reproduzido às fls. 132/133, bem como todas as regras previstas na Lei
no 10.101/2000.
21. Aduz que o critério previsto para pagamento da participação nos resultados de que
tratam os documentos reproduzidos às fls. 134 a 136 e 137/138 é o mesmo que
consta no “Acordo para Pagamento de Participação nos Lucros e Resultados da
Empresa – 2007/2008” reproduzido às fls. 132/133, ou seja, a produtividade da
empresa.
22. Afirma que o comunicado sobre a memória de cálculo, referente o ano de 2007,
para pagamento da participação nos resultados prevista no “Programa de
Participação nos Resultados 2007-2008” reproduzido às fls. 76/77 e 137/138, que
consta à fl. 139, foi devidamente assinado por cada um dos empregados abrangidos
pela referida distribuição e que foi elaborado “Termo Aditivo ao Contrato de
Trabalho com as regras individuais para cada um dos empregados envolvidos”.
23. Afirma que o procedimento adotado, ou seja, a previsão de participação nos
resultados para empregados de nível mais alto em instrumento distinto dos demais
é comum em empresas de grande porte e visa evitar constrangimentos entre os
funcionários.
24. Alega que todos os pagamentos que fez a empregados a título de participação nos
lucros e resultados estão em perfeita consonância com as determinações expressas
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.085 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003381/2010-97
6
na Lei no 10.101/2000 e com o disposto no inciso XI do artigo 7o da Constituição
Federal.
25. Por fim, requer, sucessivamente, a anulação da parcela do lançamento impugnada,
por vício formal, e o seu cancelamento.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 183 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
LANÇAMENTO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO.
Constatado o não-recolhimento total ou parcial de contribuições sociais
previdenciárias, não declaradas em GFIP, o auditor-fiscal da Receita Federal do
Brasil efetuará o lançamento do crédito previdenciário.
PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NOS LUCROS OU RESULTADOS DA EMPRESA.
Os valores pagos a título de participação dos empregados nos lucros ou resultados
da sociedade empresária em desacordo com a Lei no 10.101/2000 sofrem a
incidência de contribuições sociais previdenciárias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 209 e ss), reiterando os argumentos apresentados em sua impugnação,
alegando, em suma: (i) nulidade da notificação fiscal por ofensa ao princípio da fundamentação;
(ii) não incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos pela Recorrente aos
empregados a título de participação nos lucros e resultados, tendo em vista que estariam
inteiramente de acordo com o artigo 7°, inciso XI da Constituição Federal, bem como com a Lei n°
10.101/00.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos Voluntários.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.085 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003381/2010-97
7
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar de nulidade do lançamento.
Preliminarmente, o sujeito passivo alega que “a Autuação Fiscal que embasa a
cobrança em questão não traz descrição suficiente dos fatos a possibilitar o devido conhecimento
dos eventuais e pretensos equívocos cometidos pela Recorrente na adequação dos fatos ao direito
aplicável, inviabilizando, por conseguinte, a Ampla Defesa e o Contraditório, princípios
constitucionais esses assegurados no art. 5°, inciso LV da Constituição Federal”.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente.
A começar, vislumbro que o ato administrativo de lançamento foi motivado pelo
conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal, à
luz da legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento. O
convencimento fiscal está claro, aplicando a legislação que entendeu pertinente ao presente caso,
procedeu a apuração do tributo devido com a demonstração constante no Auto de Infração.
No presente caso, a autoridade agiu em conformidade com os dispositivos legais
que disciplinam o lançamento, discriminando no Relatório Fiscal os dispositivos legais aplicáveis ao
caso, além de descrever, minuciosamente, o fato gerador da obrigação em comento, além de
mencionar os valores dos acréscimos legais a título de juros e multa, com a correspondente
fundamentação legal.
Para além do exposto, entendo que não houve nos autos em momento algum
cerceamento do direito de defesa da recorrente ou violação ao contraditório e ao devido processo
legal, tendo em vista que lhe foi oportunizado a prática de todos os atos processuais inerentes ao
processo administrativo-fiscal, contidos no Decreto no 70.235/1972.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu. O contraditório é exercido
durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo sido
identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do recorrente.
Dessa forma, não procede o argumento acerca da nulidade do lançamento, eis que
não se vislumbra ofensa à ampla defesa, tendo em vista estarem descritos todos os motivos para
constituição do crédito; os fatos geradores; as bases de cálculos; os fundamentos legais; o
Relatório fiscal e os seus relatórios de lançamentos, além da certeza de que foram oferecidas
totais condições para que o contribuinte pudesse compreender perfeitamente os procedimentos
adotados pela auditoria fiscal.
Conforme pontuado pela decisão recorrida, o fato da Lei no 10.101/2000 não ter
sido citada no relatório “Fundamentos Legais do Débito” de fls. 12/13, ao contrário do que alega a
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.085 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003381/2010-97
8
Autuada, não representa nenhum vício ou irregularidade, visto que o relatório fiscal expôs de
maneira clara que a motivação do lançamento das exigências contidas no levantamento “PE –
PARTICIPACAO LUCROS EMPREGADOS” foi o fato da autoridade fiscal ter entendido que os valores
pagos a título de participação nos resultados a segurados empregados tecnólogos, de nível
superior e integrantes da diretoria e alta gerência da Autuada não estavam englobados na isenção
de que trata o artigo 28, §9o, alínea “j”, da Lei no 8.212/1991, e o artigo 214, §9o, alínea “x”, do
Regulamento da Previdência Social (aprovado pelo Decreto no 3.048/1999), por terem sido
previstos em instrumento que não observou todos os requisitos previstos na Lei no 10.101/2000.
E, ainda, entendo que foram oferecidas ao recorrente todas as informações
relevantes para apresentar sua defesa. Tanto o foi que, tempestivamente, o sujeito passivo
impugnou o lançamento, demonstrando conhecer plenamente os fatos que lhe foram imputados.
A meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, acompanhado da descrição dos fatos, tudo conforme a
legislação.
Constato que o presente lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos
no art. 142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972, bem
como a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo que
restam afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa, havendo
a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada. Portanto, entendo
que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento, por terem sido
cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n° 70.235/72, notadamente
considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar durante todo o curso do
processo administrativo.
Dessa forma, rejeito a preliminar arguida pelo recorrente.
3. Mérito.
O contribuinte, em seu petitório recursal, reitera os termos de sua impugnação,
requerendo o reconhecimento da não incidência de contribuição previdenciária sobre os valores
pagos pela Recorrente aos empregados a título de participação nos lucros e resultados, tendo em
vista que estariam inteiramente de acordo com o artigo 7°, inciso XI da Constituição Federal, bem
como com a Lei n° 10.101/00.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.085 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003381/2010-97
9
Pois bem. Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila
os dispositivos legais que regulamentam a matéria e tecer alguns comentários.
O direito à participação dos empregados nos lucros ou resultados da empresa já é
previsto nas Constituições da República Federativa do Brasil já desde a Carta de 1946 (artigo 157,
inciso IV), passando por todas as demais que a sucederam. Atualmente, encontra-se
fundamentado na Constituição Federal de 1988, artigo 7o, inciso XI, verbis:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social:
... omissis ...
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
A Constituição afirma que a participação do trabalhador nos lucros será
desvinculada da remuneração, conforme definido em lei. A desvinculação entre PLR e
remuneração, portanto, está condicionada à obediência aos termos definidos em lei. Regra
comezinha de interpretação jurídica afirma que a lei não contém palavras inúteis. Logo, se a
Constituição expressamente afirma que a participação dos empregados nos lucros e resultados se
dará conforme definido em lei, não cabe ao intérprete excluir a necessidade da regulamentação
legal.
Em face do caráter de não autoaplicabilidade que decorre da redação dada ao
dispositivo (“conforme definido em lei”), após longo período no qual vigoraram Medidas
Provisórias, a questão passou a ser disciplinada pela Lei no 10.101, de 19/12/2000.
Este normativo passou a regular e dispor sobre os elementos necessários ao efetivo
exercício do direito constitucionalmente previsto. Ainda, no que tange à questão da incidência de
contribuições previdenciárias sobre os pagamentos levados a efeito sob o título de participação
nos lucros e resultados, muito embora a Lei no 10.101/2000, por si só, não disponha de qualquer
cláusula de não-incidência, vez que tal tarefa é afeta à Lei no 8.212/91, artigo 28, § 9o, alínea “j”,
as previsões contidas nos artigos 2o e 3o do normativo se constituem regras básicas a serem
observadas para efeito de aplicabilidade da previsão contida no artigo 28, § 9o, alínea “j” da Lei no
8.212/91.
Dessa maneira, impõe-se o pensamento segundo o qual, para que o pagamento da
participação nos lucros e resultados não seja objeto de incidência de contribuição previdenciária,
há que se observar os comandos da Lei no 10.101/2000, não obstante este mesmo normativo
excluir tal benefício do conceito de remuneração para efeitos trabalhistas. Ou seja, não basta que
determinado pagamento seja rotulado como PLR para que, ipso facto et de jure, seja considerado
como parcela sobre a qual não incide a tributação previdenciária, mas, ao contrário, por força da
eficácia cogente da Lei no 8.212/91, a não incidência deflui como mero resultado da apreciação da
correção do pagamento à luz da Lei no 10.101/00. Assim, a não incidência previdenciária é
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.085 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003381/2010-97
10
consectário da harmonia entre os diplomas, de forma que os fatos materiais, em acordo com a Lei
no 10.101/00 tenha suprimida a sua carga de incidência tributária-previdenciária.
Sobre o tema já decidiu o Pretório Excelso:
CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. NATUREZA
JURÍDICA PARA FINS TRIBUTÁRIOS. EFICÁCIA LIMITADA DO ART. 7o, XI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE
ESSA
ESPÉCIE
DE
GANHO
ATÉ
A
REGULAMENTAÇÃO
DA
NORMA
CONSTITUCIONAL. 1. Segundo afirmado por precedentes de ambas as Turmas
desse Supremo Tribunal Federal, a eficácia do preceito veiculado pelo art. 7o, XI,
da CF – inclusive no que se refere à natureza jurídica dos valores pagos a
trabalhadores sob a forma de participação nos lucros para fins tributários –
depende de regulamentação. 2. Na medida em que a disciplina do direito à
participação nos lucros somente se operou com a edição da Medida Provisória
794/94 e que o fato gerador em causa concretizou-se antes da vigência desse ato
normativo, deve incidir, sobre os valores em questão, a respectiva contribuição
previdenciária. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 569.441,
Rel. p/ o Ac. Min. Teori Zavascki, J. 30-10-2014, P. DJE de 10-2-2015, com
repercussão geral tema 344)
Sob o prisma do Texto Fundamental de 1988, esta em momento algum atribuiu ao
pagamento feito a título de PLR a imunidade tributária! O que ela fez, e nisto foi taxativa, foi
desvincular a PLR da remuneração do empregado, para efeitos trabalhistas. Assim, o que o
legislador constituinte teve em mente foi a intenção de criar uma forma remuneratória que não se
vinculasse às demais parcelas de natureza retributiva e, dessa forma, não constituísse, de per si,
como uma obrigação contínua do empregador. No entanto, não houve, sob qualquer vertente
exegética que se adote, o estabelecimento de imunidade. Se assim tivesse pretendido o legislador,
teria sido taxativo, tal qual o foi em outras passagens da Carta, por exemplo, o seu artigo 150,
inciso VI.
Na esteira do exposto, convém trazer à colação o disposto na Lei no 10.101/2000, in
verbis:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.085 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003381/2010-97
11
prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
Art. 3o A participação de que trata o art. 29 não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
... omissis ...
§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a
título de participação nos lucros ou resultados da empresa em mais de 2 (duas)
vezes no mesmo ano civil e em periodicidade inferior a 1 (um) trimestre civil.
Dos dispositivos transcritos, alguns requisitos ressoam como imperativos ao
tratamento do pagamento da participação nos lucros e resultados, são eles:
a) Negociação entre empresa e empregados, compondo a relação inter-
negocial de integração entre os elementos integrantes da atividade
empresária, quais sejam, o capital e o trabalho;
b) Materialização da negociação em um instrumento de regulação do direito;
c) Previsão de regras claras e objetivas quando à fixação dos direitos
substantivos da participação e das regras adjetivas;
d) Previsão de mecanismos de aferição das informações relativas ao
cumprimento da previsão contida no instrumento de negociação;
e) Previsão da periodicidade da distribuição, do período de vigência e de
prazos par revisão do acordo;
f) Arquivamento do instrumento de negociação na entidade sindical dos
trabalhadores; e,
g) Que o pagamento, seja de antecipação, seja da distribuição de valores a
título de participação, não ocorram em periodicidade inferior a um semestre
civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.
A Lei no 8.212, de 1991, determina de modo expresso que a participação nos lucros
e resultados, quando paga em desacordo com a Lei no 10.101, de 2000, sofre a incidência da
contribuição previdenciária. Nesta hipótese (pagamento em desacordo com a lei), trata-se de
parcela devida ao trabalhador pelo trabalho, que se amolda à previsão contida no inciso I do art.
28 da Lei no 8.212, de 1991. Assim, a PLR paga em desacordo com a lei situa-se no campo da
incidência, não estando alcançada pela regra de imunidade, que atinge apenas a PLR paga nos
termos da lei.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.085 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003381/2010-97
12
No caso dos autos, entendeu a fiscalização que os valores de PLR pagos pelo
recorrente estariam em desacordo com a lei, de modo que deveriam se submeter à tributação. Eis
a síntese da motivação adotada pela fiscalização e constante no Relatório Fiscal:
1) Pagamento de PLR a empregados de nível gerencial e diretores e conselheiros,
em desacordo com a Lei N° 10.101 de 19/12/2000, em particular no que se refere
a:
a) ausência de comprovação de arquivamento no Sindicato de regras objetivas
para apuração e pagamento de PLR para a alta direção da empresa; essa
possibilidade, é mencionada no parágrafo único do Acordo arquivado mas sem a
leitura das regras elaboradas em outro documento interno não permite o
entendimento do cálculo elaborado para a determinação do valor do PLR para
dirigentes;
b) ausência de comprovação participação de representante do sindicato na
elaboração do programa da empresa;
A decisão recorrida confirmou o lançamento, rechaçando a argumentação tecida
pelo recorrente. E, a esse respeito, entendo que todos os argumentos do recorrente foram
adequadamente enfrentados no acórdão de impugnação e seu recurso não traz qualquer inovação
probatória ou discursiva, não tendo a parte se desincumbindo do ônus de demonstrar a fragilidade
da acusação fiscal.
Entendo, pois, que a tese recursal do contribuinte repete as alegações de defesa, e
não contrapõe as afirmações da decisão de piso que, a meu ver, muito bem esclareceram a
questão posta. Nesse sentido, em que pese a insatisfação do recorrente, a meu ver, a decisão de
piso decidiu acertadamente a controvérsia dos autos, tecendo inúmeros comentários e que
sequer foram rebatidos em sede de recurso, motivo pelo qual, endosso as razões anteriormente
adotadas e que são convergentes com o entendimento deste Relator:
[...] No presente caso, porém, observa-se, da leitura do relatório fiscal de fls. 84 a
87, que o instrumento firmado pela Autuada para estabelecer o pagamento de
participação nos resultados, referente aos anos de 2007 e 2008, a empregados
tecnólogos, de nível superior e integrantes da diretoria e alta gerência, ao
contrário do que alega, não observou inteiramente a Lei no 10.101/2000, visto
que:
a) não foi apresentada prova de que o “Programa de Participação nos Resultados
2007-2008” reproduzido às fls. 76/77 e 137/138, que trata da participação a ser
paga a tecnólogos, profissionais de nível superior e integrantes da diretoria e alta
gerência da Autuada, foi, conforme previsto no §2o do artigo 2o da Lei no
10.101/2000, arquivado na entidade sindical dos trabalhadores;
b) não foi apresentada prova de que representante indicado pelo sindicato da
respectiva categoria participou, conforme previsto no inciso I do artigo 2o da Lei
no 10.101/2000, da comissão escolhida pelas partes para negociar a instituição de
participação nos lucros ou resultados, ou seja, da comissão que participou da
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.085 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003381/2010-97
13
elaboração do “Programa de Participação nos Resultados 2007-2008” reproduzido
às fls. 76/77 e 137/138.
A Autuada, em sede de impugnação, apresenta algumas alegações visando
demonstrar que as irregularidades arroladas acima não têm o condão de
demonstrar que os pagamentos feitos a seus empregados tecnólogos, de nível
superior e integrantes da sua diretoria e alta gerência, a título de participação nos
resultados prevista no “Programa de Participação nos Resultados 2007-2008”
reproduzido às fls. 76/77 e 137/138, foram feitos em desacordo com a Lei no
10.101/2000.
Da análise de tais alegações, porém, verifica-se que as mesmas não se sustentam.
O fato da Autuada ter elaborado termo aditivo ao contrato de trabalho “com as
regras individuais” para cada um dos empregados abrangidos pelo “Programa de
Participação nos Resultados 2007-2008” reproduzido às fls. 76/77 e 137/138,
assim como o fato de todos estes empregados terem assinado o comunicado
sobre a memória de cálculo, referente o ano de 2007, para pagamento da
participação nos resultados prevista no “Programa de Participação nos Resultados
2007-2008” reproduzido às fls. 76/77 e 137/138, que consta à fl. 139, não
demonstram que este programa (fls. 76/77 e 137/138) cumpriu o disposto no
inciso I e no §2o do artigo 2o da Lei no 10.101/2000, já que não comprovam o
arquivamento do mesmo na entidade sindical do trabalhadores e, muito menos, a
participação de representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria nas
negociações que precederam a instituição do referido programa.
Do mesmo modo, o fato do parágrafo terceiro da cláusula primeira do “Acordo
para Pagamento de Participação nos Lucros e Resultados da Empresa 2007 –
2008” reproduzido às fls. 36/37 e 132/133 prever que as partes poderiam firmar
condições especiais devido as peculiaridades de cargos em razão das metas e
objetivos, assim como o fato de um dos critérios previsto para pagamento da
participação nos resultados prevista no Programa de Participação nos Resultados
2007-2008” reproduzido às fls. 76/77 e 137/138 corresponder ao previsto no
“Acordo para Pagamento de Participação nos Lucros e Resultados da Empresa
2007 – 2008” reproduzido às fls. 36/37 e 132/133 (meta de produção mínima de
concentrado de manganês), ao contrário do que sustenta a Autuada, não
demonstram que o referido programa (fls. 76/77 e 137/138) cumpriu o disposto
no inciso I e no §2o do artigo 2o da Lei no 10.101/2000, já que não comprovam o
arquivamento do mesmo na entidade sindical do trabalhadores e, muito menos, a
participação de representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria nas
negociações que precederam a instituição do programa.
Cabe mencionar, ainda, que as alegações que tratam especificamente do “Acordo
para Pagamento de Participação nos Lucros e Resultados da Empresa –
2007/2008” reproduzido às fls. 36/37 e 132/133 são totalmente inócuas para
demonstrar a improcedência das conclusões da autoridade fiscal, já que as
irregularidades apontadas por esta, para fundamentar o lançamento das
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.085 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003381/2010-97
14
exigências
contidas
no
levantamento
“PE
–
PARTICIPACAO
LUCROS
EMPREGADOS”, se referem exclusivamente ao Programa de Participação nos
Resultados 2007-2008” reproduzido às fls. 76/77 e 137/138.
Mesmo assim, cabe observar, a título informativo, que o fato de constar no
“Acordo para Pagamento de Participação nos Lucros e Resultados da Empresa
2007 – 2008” reproduzido às fls. 36/37 e 132/133 o recibo de representante do
“Sindicato Metabase Carajás”, ao contrário do que entende a Autuada, não
comprova o cumprimento do disposto no inciso I do artigo 2o da Lei no
10.101/2000 pelo referido instrumento, já que este dispositivo legal exige a
participação de pessoa indicada pelo sindicato da respectiva categoria nas
negociações que precedem a emissão do instrumento que estabelece a
participação nos lucros e resultados, e não apenas a entrega de cópia do referido
instrumento a representante do sindicato após a sua confecção.
Da mesma forma, o fato do “Acordo para Pagamento de Participação nos Lucros e
Resultados da Empresa 2007 – 2008” reproduzido às fls. 36/37 e 132/133
estipular o valor mínimo que seria pago aos seus empregados e estabelecer
condições e indicadores de metas a serem cumpridas, a fim de justificar o
pagamento de valores a título de participação nos lucros e resultados, ao
contrário do que entende a Autuada, não comprova o cumprimento do disposto
no inciso I do artigo 2o da Lei no 10.101/2000 pelo referido instrumento, já que
não demonstra que ocorreu a participação de pessoa indicada pelo sindicato da
respectiva categoria nas negociações que precederam a confecção do mesmo
(instrumento).
Diante de todo exposto, portanto, verifica-se que, em que pese as alegações da
Autuada, deve ser considerado procedente o lançamento efetuado no
levantamento “PE – PARTICIPACAO LUCROS EMPREGADOS” de contribuições
sociais previdenciárias sobre valores pagos pela Autuada a segurados empregados
a título de participação nos resultados do ano de 2007 prevista no “Programa de
Participação nos Resultados 2007-2008” reproduzido às fls. 76/77 e 137/138, que
constam na planilha de fl. 80.
Conforme visto, o pagamento de PLR foi usado como complemento de salário,
desrespeitando a legislação e tornando-o passível de contribuições previdenciárias, sobretudo
considerando a ausência do arquivamento do programa junto ao sindicato dos trabalhadores e a
participação de um representante indicado pelo sindicato nas negociações. A alegação do
contribuinte no sentido de que cada empregado assinou um termo aditivo e que o sindicato
recebeu uma cópia do acordo final, não substitui a participação ativa do sindicato nas
negociações, conforme exigência estabelecida em lei.
Dessa forma, sem razão ao recorrente.
Conclusão
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.085 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003381/2010-97
15
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 262
DF CARF MF
Original